Tribunal: TJPA
Processo: 0008584-49.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-06-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO PENAL â BUSCAR ESCLARECER CONTRADIÃÃO ACERCA DA CONDUÃÃO DE VEÃCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA E OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SUSBSTITUIÃÃO DA PENA AFERIDA - IMPOSSIBILIDADE EM VIRTUDE DO ASSUNTO PLEITEADO TER SIDO DEBATIDO EM SEDE DE APELAÃÃO, TORNANDO ESSA VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DA MATÃRIA â PEDAGOGIA DO ART. 382 E ART. 619 DO CPP â ACLARATÃRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS â DECISÃO UNÃNIME.I - Frise-se, que os Embargos DeclaratÃ3rios nÃ£o seriam a via adequada para a rediscussÃ£o do mÃ©rito de temas jÃ¡ apreciados na decisÃ£o recorrida. Ã dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, Ã anÃ¡lise e correÃ§Ã£o de errores in procedendo e nÃ£o de errores in judicando. De sorte, que a defesa do Recorrente se limitou a confrontar o mÃ©rito das questÃμes apreciadas no Voto prolatado Ã s fls. 117/122, que, ao negar provimento ao Apelo defensivo, foi devidamente acolhido de forma unÃ¢nime pela EgrÃ©gia Segunda Turma de Direito Penal. Ã dizer, a pretensÃ£o recursal vai de encontro Ã previsÃ£o normativa contida no art. 382 do CPP; II - CediÃ§o esclarecer que o rÃ©u confessou a prÃ¡tica delitiva, corroborando com as demais provas dos autos, principalmente pelo Exame de EtilÃ ́metro (fls. 20 do IPL). EvidÃªncias que guardaram perfeita sintonia com a prova oral gravadas em mÃdias (fls. 34). Com efeito, necessÃ¡rio verificar que o exame de alcoolemia (fls. 19/20 - apenso I), obteve-se com o volume do sopro, 01,09Lts. Nesse ponto, prudente mencionar que o limite tolerado, para que nÃ£o se caracterize a infraÃ§Ã£o de trÃ¢nsito, Ã© de 0,02 miligramas de Ã¡lcool, por litro de ar alveolar (art. 306, Â§ 1Âº, I CTB). O limite tolerado, foi ultrapassado. (...) (fls. 119).III - Os embargos de declaraÃ§Ã£o, por restringir-se o fundamento que os alicerÃ§a Ã ambiguidade, obscuridade, contradiÃ§Ã£o ou omissÃ£o, em consonÃ¢ncia com o art. 619 do Decreto-Lei 3.689/1941, nÃ£o constituem via prÃ3pria para a rediscussÃ£o da matÃ©ria invocada no anterior recurso de apelaÃ§Ã£o, motivo pelo qual imperioso o seu desacolhimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: Nº 0008584-49.2017.814.0049.
EMBARGANTE: EDSON ALVES DA HUNGRIA
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL - BUSCAR ESCLARECER CONTRADIÇÃO ACERCA DA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA E OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SUSBSTITUIÇÃO DA PENA AFERIDA - IMPOSSIBILIDADE EM VIRTUDE DO ASSUNTO PLEITEADO TER SIDO DEBATIDO em sede de apelação, TORNANDO ESSA via inadequada para rediscussão DA MATÉRIA - PEDAGOGIA DO ART. 382 E art. 619 do CPP
- ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS - DECISÃO UNÂNIME.
I - Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a rediscussão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando. De sorte,
que a defesa do Recorrente se limitou a confrontar o mérito das questões apreciadas no Voto prolatado às fls. 117/122, que, ao negar provimento ao Apelo defensivo, foi devidamente acolhido de forma unânime pela Egrégia Segunda Turma de Direito Penal. É dizer, a pretensão recursal vai de encontro à previsão normativa contida no art. 382 do CPP;
II - Cediço esclarecer que o réu confessou a prática delitiva, corroborando com as demais provas dos autos, principalmente pelo Exame de Etilômetro (fls. 20 do IPL). Evidências que guardaram perfeita sintonia com a prova oral gravadas em mídias (fls. 34). Com efeito, necessário verificar que o exame de alcoolemia (fls. 19/20 - apenso I), obteve-se com o volume do sopro, 01,09Lts. Nesse ponto, prudente mencionar que o

limite tolerado, para que não se caracterize a infração de trânsito, é de 0,02 miligramas de álcool, por litro de ar alveolar (art. 306, § 1º, I CTB). O limite tolerado, foi ultrapassado. (...) (fls. 119).
III - Os embargos de declaração, por restringir-se o fundamento que os alicerça à ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em consonância com o art. 619 do Decreto-Lei 3.689/1941, não constituem via própria para a rediscussão da matéria invocada no anterior recurso de apelação, motivo pelo qual imperioso o seu desacolhimento.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direto Penal, por unanimidade em conhecer e desacolher os embargos de declaração interpostos, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Desembargador Vânia Bitar.
Belém, 09 de junho de 2021.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

EDSON ALVES DA HUNGRIA,
opôs Embargos Declaratórios, com o fim de suprir contradição e omissão, que viabilizaria a sanar os vícios presentes na decisão guerreada.

Aduziu o embargante em suas razões, que teria havido contradição e omissão no
decisum
vergastado, ao deixar de esclarecer o fato do réu conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Noutro ponto, faltou esclarecer omissão em relação ao pedido de substituição da pena aferida. E por fim, pugnou pelo acolhimento dos aclaratórios para pré-questionamento, emprestando os efeitos infringentes para modificar o
decisum
em prol do acusado.

Instado a se manifestar o Ministério Público na condição de
Custus Legis,
asseverou pelo conhecimento e improvimento dos Embargos.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

In casu
, verificou-se que o Embargante foi submetido a julgamento, que deu consubstanciado no Acórdão 215448, realizada no dia 05/11/2020, na 2ª turma de direito penal, como se observa na ementa que segue:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DIRIGIR ALCOOLIZADO - ART. 306,
CAPUT
DA LEI 9503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) -
RECURSO DA DEFESA
- IMPRESTABILIDADE DO EXAME DE ALCOELEMIA EM FACE DA TROCULÊNCIA NA SUA OBTENÇÃO - INOCORRÊNCIA - EVIDENCIA PRODUZIDA COM ANUENCIA DO RÉU QUE CONFESSOU EM PARTE A AÇÃO REPROVÁVEL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - INCORRÊNCIA - EVIDENCIAS INSOFISMÁVEIS DO EFETIVO PROTAGONISMO DO RÉU NO EVENTO ILICITO DE TRANSITO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO - IMPOSSIBILIDADE DEVIDO A SUBSTITUIÇÃO TER SIDO MANEJADA PELO JUIZO SINGULAR E DOSADO DE MANEIRA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO MAL CAUSADO - DECISÃO QUE NÃO COMPORTA REFORMAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA EM 08 MESES E 03 DIAS DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO,
substituída por 01 restritiva de direito prevista no art. 43, IV do CP
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE) E A SUSPENSÃO DA CNH POR IGUAL PERÍODO - DECISÃO UNÂNIME.
I - A prova de alcoolemia produzida, contou com a participação voluntária do réu, que confessou, em parte, a autoria do delito em voga. Restando inócua a assertiva do uso da violência para produzi-la;
II - No tocante a autoria, o acervo processual demonstrou o protagonismo do acusado, pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/39 - do apenso I), aliado as evidencias orais (Mídia digital fls. 34) colacionadas aos autos. Se a prova produzida comprovou que o réu estava conduzindo o veículo sob influência de álcool, é de rigor a manutenção da sentença condenatória;
III - Para a configuração do crime de embriaguez ao volante é necessária não apenas prova de que o motorista dirigia alcoolizado, mas, também, da situação de risco contra o bem juridicamente protegido, que ocorreu no instante em que os agente observaram que o réu conduzia o veículo em zig zag, conforme notória prova oral dos autos;
IV - Portanto, a prova do acervo processual comprovou, à saciedade, a prática do delito pelo apelante, sendo de rigor a manutenção da sua condenação nas iras do art. 306 do CTB, havendo ponderação, prudência e proporcionalidade na sanção aferida, não havendo espaço para se cogitar em em reforma da sentença, substituindo a pena, por restritiva de direitos e/ou multa, bem como em admitir a diminuição da pena de suspensão da CNH, em face do
decisum
ter sido confeccionado de maneira acertada sem margem para emendas ou reformas.
V - Nesses termos segue o acusado sentenciado a pena
de 08 MESES E 03 DIAS DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO (art. 33, § 2°, alínea c do CPB),
substituída por 01 restritiva de direito prevista no art. 43, IV do CP
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE) E A SUSPENSÃO DA CNH POR IGUAL PERÍODO
,
Incabível o sursis por força do que dispõe o art. 77, III, do CP.

Com efeito, diante do acórdão que manteve
in totum
a decisão de primeiro grau, a defesa, com o objetivo de suprir eventual contradição e omissão, propôs os presentes aclaratórios.
TESE DO EMBARGANTE

Cediço anotar que o art. 619 do CPP admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. No caso, não há nenhuma contradição entre a fundamentação do acórdão e a sua conclusão, tampouco entre fundamentações. Também não há omissão a ser suprida nem obscuridade ou ambiguidade a ser aclarada.

Forçoso observar, que a simples insurgência da parte contra os fundamentos invocados e que levaram a 2ª Turma de Direito Penal a decidir não abre espaço para o manejo dos embargos de declaração, devendo ser buscada a modificação pretendida na via recursal apropriada e além da desnecessidade do expresso prequestionamento, os quais seriam viabilizados nas hipóteses elencadas no artigo 619 do CPP, quais sejam, omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição (STJ, EDs no AgRg no REsp nº 1113221/SC, Sexta turma, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues, DJ 12/04/2011 e TRF4, EDs em ACR nº 5014242- 27.2010.404.7000, Sétima Turma, Rela. Juíza Federal Salise Monteiro Sanchotene, por unanimidade, juntado aos autos em 30/10/2013).

A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração diz respeito à ausência de manifestação sobre tema, de fato ou de direito, sobre o qual deveria ter se pronunciado o órgão julgador, por provocação da parte ou mesmo que devesse conhecer de ofício.

Assim, diante dos fatos, conveniente concluir que não é o caso dos autos, no qual todas as teses veiculadas nas razões de apelação foram adequadamente enfrentadas, sendo rechaçadas os entendimentos apresentados pela defesa, em sede recursal. Nesse sentido:
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.¿ (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 25/3/2015, grifos originais)

Cediço anotar por oportuno, que o réu confessou que tomou 02 latinhas de cerveja (fls. 118), fato que corrobora com as provas orais produzidas no acervo processual, mais destoa quanto as evidencias materiais que indicaram que o acusado teria ultrapassado o limite legal tolerado para o consumo de álcool, senão vejamos:
(...) Nesse passo, a prova material da ação delituosa restou comprovada, através do Auto de Apresentação e Apreensão (fs. 22), pelo Exame de Etilômetro (fls. 20 do IPL). Evidências que guardaram perfeita sintonia com a prova oral gravadas em mídias (fls. 34). Com efeito, necessário verificar que o exame de alcoolemia (fls. 19/20 - apenso I), obteve-se com o volume do sopro, 01,09Lts. Nesse ponto, prudente mencionar que o

limite tolerado, para que não se caracterize a infração de trânsito, é de 0,02 miligramas de álcool, por litro de ar alveolar (art. 306, § 1
0
, I CTB). O limite tolerado, foi ultrapassado. (...) (fls. 119).

No tocante a pena aferida, conveniente verificar o que dispõe o art. 306 do CTB:
Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Parágrafo único. O Poder Executivo federal estipulará a equivalência entre distintos testes de alcoolemia, para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.
(Revogado)
(Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)
(Revogado)
§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por: (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)
I - Concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012).

Destarte a subsunção da conduta do réu ao tipo descrito no ART. 306,
CAPUT
DA LEI 9503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), que acarretou a pena de 08 MESES E 03 DIAS DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO, substituída por 01 restritiva de direito prevista no art. 43, IV do CP (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE) E A SUSPENSÃO DA CNH POR IGUAL PERÍODO. A vista disso, constatou-se que a decisão hostilizada foi alicerçada na razoabilidade e proporcionalidade e dentro dos limites que a discricionariedade pode alcançar, sem infringir a legalidade.

Desse modo, a reprimenda aplicada foi substituída por uma restritiva de direitos, de prestação de serviço à comunidade, sendo concomitantemente aplicada a suspensão de dirigir, por igual tempo da detenção, uma vez que o período de suspensão pode variar de 02 meses a cinco anos (art. 293 do CTB).

No tocante a suspensão do direito de dirigir veículo automotor, impossível o seu afastamento, quando a rubrica lateral do tipo legal infringido cumula, expressamente, reprimenda corporal e suspensão, não se tratando de mera faculdade conferida ao magistrado, tendo em vista que os preceitos secundários dos arts. 302 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro preveem a aplicação cumulativa da pena prevista no art. 293 do CTB com a pena privativa de liberdade.

Com efeito, basta uma simples leitura do preceito secundário de ambos os artigos alhures mencionados, para se verificar que o Código de Trânsito Brasileiro prevê além da pena privativa de liberdade, na forma de detenção, acumulado com a pena restritiva prevista no art. 293 do CTB.

Neste diapasão, porquanto o legislador utilizou a conjunção aditiva E, conclui-se ter estabelecido que as penas deveriam ser aplicadas juntas, conforme procedeu o douta magistrada sentenciante

Ademais, o pleito pela substituição da reprimenda em comento por uma pena restritiva de direito não merece prosperar, tendo em vista que a sanção referente a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor é de natureza restritiva, sendo vedado legalmente substituída por outra de mesma natureza.

Colaciono julgado do STJ:
1. Com o desenvolvimento da legislação de trânsito, buscando resguardar a segurança viária, conter o crescimento no número de acidentes e retirar de circulação motoristas que punham e risco a vida integridade física das demais pessoais, a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, antes restrita a mera penalidade de cunho administrativo, passou a ser disciplinada como sanção criminal autônoma, tanto pelo Código Penal - CP, ao defini-la como modalidade de pena restritiva de direitos, como pelo Código de Trânsito Brasileiro - CTB, ao definir penas principais e acessórias para o denominados "crimes de trânsito". Assim, nos termos do art. 292 do CTB, a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imputada como espécie de sanção penal, aplicada isolada ou cumulativamente com outras penas.2. Dada a natureza penal da sanção, atrai-se todo o regramento jurídico referente ao Direito Criminal e à teoria da pena, inclusive as regras de extinção da punibilidade. (HC 398.587/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018).

Portanto, observou-se através das argumentações
ut supra
, a ausência de qualquer ponto a ser esclarecido no decisum objurgado, em face das suficientes considerações acerca dos motivos que ensejaram a manutenção da decisão de primeiro grau , depreendendo-se dos embargos que, a título de suprir alegada omissão, pretende o embargante, na realidade, o reexame da causa, não havendo qualquer vício a ser corrigido, sendo necessário a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a rediscussão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando. De sorte,
que a defesa do Recorrente se limitou a confrontar o mérito das questões apreciadas no Voto prolatado às fls. 117/122, que, ao negar provimento ao Apelo defensivo, foi devidamente acolhido de forma unânime pela Egrégia Segunda Turma de Direito Penal. É dizer, a pretensão recursal vai de encontro à previsão normativa contida no art. 382 do CPP;
¿EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam - omissão, contradição e obscuridade -, impõe-se o desprovimento.¿ (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 26/3/2015)

Desta forma, após as pontuais argumentações e na esteira do douto parecer ministerial, desacolho os aclaratórios, para ratificar o
decisum
objurgado, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 09 de junho de 2021.
DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator